Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA E MARIO CAVALCANTE DE SOUSA (agravantes/exequentes) contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, proposta em face do DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios em requisição de precatório, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por MARIO CAVALCANTE DE SOUSA E ANTONIO BRAZ DE ALMEIDA (ID 24596722). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Uma vez que não há pedidos pendentes de análise, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021 (...) Em suas razões (ID 25309021), os agravantes/exequentes afirmam “que já houve requerimento de destaque dos honorários contratuais no dia 19/11/2010 (andamento processual – embargos à execução processo físico no 0063943-70.2010.8.07.0001). Porém, a petição foi protocolada nos autos físicos, sendo os referidos autos não migrado para o Pje”. Defendem que, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o causídico pode requererão magistrado o pagamento dos honorários contratados diretamente a ele, ressalvada a quantia a ser recebida pelo cliente, desde que apresente o respectivo contrato. Afirmam que o contrato de serviços entabulado entre as partes já se encontra nos autos, o que legitima direito dos advogados em requerer a retenção, no ato de expedição do precatório ou RPV, da verba de patrocínio, no percentual contratado (§ 4o do art. 22 da Lei n. 8.906/1994). Aduzem que a verba honorária “constitui direito autônomo do causídico, que, portanto, não pode ser confundido com um crédito pertencente ao litigante, a permitir o destacamento para fins de emissão de RPV ou do precatório independente”. Defendem que o perigo de lesão grave ou de difícil reparação é medida necessária, pois, a verba honorária tem caráter alimentar. Por fim, requerem a a antecipação da tutela recursal e, no mérito, que seja provido o presente recurso para modificar a decisão recorrida, deferindo-se o pedido de destaque da verba honorária. Preparo (ID 25310120) É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. É cediço ser legítima a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94. Vejamos: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. De outro lado, quanto aos honorários advocatícios contratuais, a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, contudo, o pedido deve ser formulado antes da expedição do precatório, confira-se: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Por sua vez, o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante no 47, dispõe que "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Contudo, ainda que seja possível o destaque pleiteado pelos agravantes/exequentes, nesse primeiro momento, não verifico estarem presentes todos os requisitos ensejadores da tutela antecipada, em especial, a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.